Tribunal: TJMT
Processo: 1013417-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013417-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), INTENSIVE CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 23.716.099/0001-28 (AGRAVADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – FASE INICIAL DE PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO 33/2022 – MESMO OBJETO COBERTO PELO CONTRATO N. 300/2020, VIGENTE ATÉ 12/2022 – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PREGÃO – PENDÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA – MANUTENTENÇÃO DO CONTRATO ATÉ O FINAL DO PRAZO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Mandado de Segurança, em que concedi, em parte
,
a liminar, tão somente, para cumprir os termos do Contrato n. 300/2020, notadamente a sua vigência.

Aduz, o Recorrente, em síntese, que a decisão merece reforma, a fim de que seja revogada a medida liminar, parcialmente conferida, uma vez que inexistem os requisitos essenciais do instituto da tutela de urgência, quais sejam, o perigo da demora e o motivo de relevante fundamento que evidencia a probabilidade do direito.

Assevera que o fato de a administração pública proceder com o processo licitatório, justamente em virtude da primeira negativa da Impetrante, quanto à renovação contratual, além de seu direito, é um verdadeiro dever, uma vez que os serviços de saúde são essenciais, e não podem ser paralisados.

Informa que não existe obrigatoriedade legal, de que a contratação seja feita de imediato, logo após o término da licitação, ressalvando que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas da União têm entendimento segundo o qual não há direito subjetivo à adjudicação do objeto. Para a vencedora do certame, existe apenas expectativa de direito.

Defende, com isso, que inexiste violação de direito líquido e certo da Impetrante, inclusive em caráter preventivo, uma vez que o seu contrato sempre permaneceu vigente desde o momento de sua assinatura, além de que o fato de a administração pública ter procedido com processo de licitação, ainda que para a contratação do mesmo objeto do contrato vigente, não gera automaticamente a ruptura do pacto firmado, já que é facultativa, dentro do interesse público, a realização da contratação da vencedora do certame.

Postulou, então, o provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão que concedeu a liminar, em parte, já que inexiste a demonstração da contratação imediata da empresa vencedora do Pregão n. 33/2022, a ensejar violação ao direito líquido e certo da Impetrante, de modo que não há falar em manutenção da medida liminar parcialmente concedida, principalmente para que seja protegido o interesse público, uma vez que, caso surja fato superveniente capaz de ensejar a necessidade de revogação do contrato em deslinde, com a revogação da liminar, a supremacia do interesse público será restabelecida.

As contrarrazões foram apresentadas. Id. 143187172, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do
decisum
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Mandado de Segurança
,
em que concedi, em parte, a medida liminar.

Da análise do caderno processual, observa-se que a Agravada, ora Impetrante, possui contrato vigente com o Estado de Mato Grosso, por meio do Contrato Administrativo n. 300/2020/SES/MT, com vigência até 01 de dezembro de 2022 (id. 134469690, fl. 120/139, 134469692, fl. 140/145), para a prestação de serviços médicos, conforme a descrição constante no Lote 8, daquele edital.

Outrossim, de acordo com os documentos anexos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso publicou o Edital n. 32/2022, cujo objeto seria a contratação de empresas especializadas em prestação de serviços médicos, de Medicina Intensiva de leitos de UTI Adulto, Pediátrico e Neonatal, no âmbito das unidades hospitalares, sob a gestão direta da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (id.134469696, fl. 147/250).

Vê-se, portanto, que o objeto constante do lote 08, do Pregão 28/2020, em que a Impetrante/Agravada fora contratada, é o mesmo do lote 05, do Pregão 33/2022.

É cediço que a Administração Pública pode deliberar pela abertura de nova licitação, já que o contrato em vigência estava com data prevista para término, de sorte que o ente público atuou preventivamente com a convocação da nova licitação, antes do término do contrato vigente, evitando a descontinuidade dos serviços médicos, agindo, dessarte, com cautela e planejamento, guiado pelos princípios da legalidade e de eficiência.

Desse modo, tem-se que o Contrato n. 300/2020/SES/MT, embora vigente no momento da licitação (pregão 33/2022), terá seu prazo expirado antes do término de validade da nova licitação de registro de preço, pois existe uma limitação temporal de vigência dos contratos.

Em princípio, verifica-se que não houve qualquer indício de irregularidade por parte do Agravante, porque o contrato em vigência com a Impetrante/Agravada está com data prevista para término, o que comporta a legalidade do processo licitatório.

Nesse contexto, em que pese ao contrato vigente tenha objeto idêntico ao do Pregão n. 33/2022, o novo procedimento licitatório não tem por objetivo rescindir o contrato e o aditivo firmados com o Estado, e nem firmar, de imediato, a contratação com a Empresa vencedora.

Com efeito, o Registro de Preços é um procedimento especial de licitação que se formaliza por meio de uma Ata, no qual são registrados os preços das empresas vencedoras, que ficam obrigadas a fornecer o objeto contratado, durante o prazo de validade da ata de registro de preço.

Desse modo, não se confunde Ata de Registro de Preços com contratos ou contratações dela decorrentes, porque, da Ata de Registro de Preços, serão formalizados quantos contratos ou contratações forem necessárias até que se atinja o quantitativo máximo, estimado pela Administração e, demais disso, o prazo de validade da Ata não se confunde com o prazo de vigência dos contratos ou das contratações decorrentes.

A Ata de Registro tem prazo de validade não superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme dispõe o inciso III, do § 3
o
, do artigo 15, da Lei 8.666/1993, e os contratos, caso formalizados, até o último dia de vigência daquela (ata), terão sua vigência, independentemente, da Ata de Registro de Preços.

No caso em apreço, contudo, inexiste a comprovação de que já se tenha iniciado a contratação da empresa vencedora do grupo 05 do Pregão 33/2022, de modo a preterir a Impetrante/Agravada, já que houve mera homologação do resultado parcial do certame em andamento, o que, como se sabe, não gera ao vencedor direito à contratação, consoante previsão do artigo 49, da Lei n. 8.666/1993 e ressalvado na Cláusula 24.5, do edital (id. n. 134469696 – pág. 26):

“A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação
.”

Dessa sorte, inexiste a demonstração da contratação imediata da empresa, vencedora do Pregão n. 33/2022, a ensejar violação ao direito líquido e certo da Impetrante/Agravada.

Entrementes, dado que o Contrato n. 300/2020/SES/MT encontra-se em vigência, e
inexiste qualquer documento dando conta da existência de Procedimento Administrativo para a sua rescisão
, a princípio, em juízo de cognição não exauriente, tenho que a Administração Pública deve manter a validade do contrato retrocitado até o final da sua vigência. E, como alegado no presente recurso, somente poderá ser rescindido mediante procedimento administrativo próprio, com a oportunização da ampla defesa e do contraditório.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022